Tribunal: TJMT
Processo: 1065362-77.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065362-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERASMO AQUINO DOS SANTOS - CPF: 853.384.781-53 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1065362-77.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ERASMO AQUINO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRUTAL: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO – VALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL STF – REXT 895791 – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR DE FORMA INDEVIDA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA LOCAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E APÓS A EDIÇÃO DO EDITAL – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE LEGAL – LIMINAR CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ADIM 1011978-08.2022.8.11.0000 PARA SUSPENDER O ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL 11.791/2022 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se a pretensão do autor em ver aplicada a LEI ESTADUAL 11.792/2022 ao concurso em andamento, do qual faz parte, de onde, assim regra o artigo 2º da aludida lei:

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se aos concursos em andamento e aos certames que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação.

Ocorre que o edital do concurso é o edital 02/2022 datado de 05/01/2022, sendo que o mesmo já estava em andamento quando da edição da Lei 11.792/2022, datada de 02/06/2022, sendo mais uma lei casuística e direcionada, atacando concurso em andamento, cujo edital foi formulado e executado à luz da legislação vigente, com regras claras e não podem ser alterados no andamento do mesmo, sob pena de violação das leis do concurso, alterando as regras no seu decorrer, violando a igualdade com os demais candidatos inscritos.

O edital previu no artigo 16.2 da seguinte forma:

“
16.2 Serão convocados para a Prova de Títulos os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, de acordo com o quantitativo disposto no quadro a seguir:
”

Ademais, diante da repercussão do tema, inclusive o E. TJMT, na ADIN 1021482-36.2022.8.11.000 CONCEDEU DE FORMA UNÂNIME MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENDER CAUTELARMENTE O ARTIGO 2º, anteriormente descrito, com a ementa a seguir lavrada:

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – POTENCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DA RETROATIVIDADE LEGAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – TUTELA EMERGENCIAL ACOLHIDA EM PARTE – PERIGO DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AOS CANDIDATOS –
MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA
.

O art. 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta indícios de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta potencial inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica. Medida cautelar parcialmente deferida. (Desembargador Relator – Juvenal Pereira da Silva, data da sessão em 15/09/2022)

Ou seja, a lei que em tese ampararia a questão pretendida pelo interessado está suspensa sem ressalva alguma, portanto, de aplicação imediata.

Isso sem falar na existência do Recurso com Repercussão Geral do STF, lavrado no REXT 895791, mencionando ser constitucional a cláusula de barreira, nos seguintes moldes:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”.
[STF. RE 895791 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado a 29/06/2018.

Ou seja, para qualquer lado que se olhe inexiste o aludido direito perquirido pelo recorrente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023